Tribunal: TJDFT
Processo: 0705228-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705228-69.2025.8.07.0000 DECISÃO Ante a perda superveniente do interesse (id 76694217), resta prejudicado o recurso. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 30 de setembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator